Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700928-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus da Prova – Indeferimento – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por BANCO SAFRA S/A em face de Decisão por meio da qual foi determinada, de ofício, a inversão do ônus da prova, para imputar ao banco réu o ônus de demonstrar que as movimentações bancárias impugnadas pelo autor foram realizadas de forma válida. Segundo o recorrente, o ônus da prova já havia sido analisado na decisão saneadora, sem qualquer impugnação por parte da agravada. Assim, a questão já está preclusa e não deve ser novamente discutida por uma decisão proferida de ofício. Diante dos prejuízos a serem suportados pelo prosseguimento do feito sem a correta imputação do ônus probatório, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, este Tribunal tem entendimento segundo o qual, uma vez definido o ônus da prova sem impugnação por qualquer das partes, a questão torna-se estável. Diante da preclusão, não se mostra possível retomar a matéria dentro do mesmo processo. Nesse sentido, (Acórdão 1841851, 0731565-68.2020.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 17/04/2024.). No entanto, da leitura da decisão saneadora, é possível depreender que o Magistrado deixou de analisar quaisquer outras questões preliminares, tratando apenas do indeferimento da prova testemunhal, in verbis: “O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. Não havendo preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar eventual ocorrência de falha na prestação do serviço ofertado pelo réu. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual INDEFIRO a prova testemunhal, uma vez que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC).” Anote-se: o Magistrado declarou que o objeto da lide configura questão meramente de direito, a qual torna dispensável a produção de prova testemunhal. Entretanto, a decisão limitou-se a esse ponto, nada mencionando sobre o ônus da prova imputável às partes envolvidas. Assim, ao menos em um juízo de cognição sumária, entendo que o recurso não é dotado da probabilidade de provimento necessária à concessão do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator